Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. OMISSÃO. DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. ANÁLISE. CONTRACHEQUE. RENDA MENSAL LÍQUIDA. SUFICIENTE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. INOCORRENTE. CONTRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. COERÊNCIA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou os documentos juntados em contrarrazões, entendendo que a renda mensal líquida (Bruto – IR – Contribuição Social) do embargante é suficiente para a garantir a sua dignidade e subsistência, bem como de sua família, sem que a penhora de 10% (dez por cento) sobre esse valor altere essa situação.
2. Não há contradição no julgado em relação à jurisprudência colacionada nas razões de decidir do acórdão, uma vez que restou demonstrado que a penhora de salário é perfeitamente cabível ante a renda auferida pelo embargante, conforme contracheque juntado pela parte.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.